Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014704-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA - CNPJ: 08.808.411/0001-10 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), SIMIRAI FERREIRA MAGALHAES DE SOUSA - CPF: 986.522.901-30 (AGRAVANTE), ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA - CPF: 476.884.161-91 (AGRAVANTE), SIMIRAI FERREIRA MAGALHAES DE SOUSA - CPF: 986.522.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA - CPF: 476.884.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1014704-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA E OUTROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA E INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% - LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO

1 - À luz do
caput
do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com prazo estabelecido para pagamento, constitui de pleno direito em mora o devedor (mora “
ex re”
), sendo desnecessária a notificação extrajudicial para tal desiderato.

2 - A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo configura título executivo extrajudicial, consoante disposto no artigo 28 na Lei nº 10.931/2004.

3 - No caso, como a execução foi devidamente instruída com a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como do demonstrativo de débito - Memória de Cálculo –, que demonstra de forma clara a liberação, a utilização do crédito pelos devedores/agravantes, bem como os índices utilizados para atualização do débito, não há que se falar em ausência de documento essencial a propositura da lide – execução.

4 - Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ
-
AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

5 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

6 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado
o pedido para exclusão de tal encargo.

7 - Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre a totalidade do débito inadimplido.

8 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA- ME, ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA e SIMIRAI FERREIRA MAGALHAES DE SOUSA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT, na
Execução Por Quantia Certa
,
feito nº. 1001925-72.2023.8.11.0051
, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que dentre vários comandos, rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes.

Preliminarmente arguem os agravantes:
a
) ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por entender que não foram constituídos em mora pela agravada;
b
) inépcia a inicial por ausência de documento essencial, qual seja:
“[...] demonstrativo de débito atualizado, com previsão do índice de correção monetária e as taxas de juros aplicadas até a data de propositura da ação [...].”
(Sic. ID nº 216936173) e, c) nulidade da citação.

No mérito, sustentam excesso de execução pela cobrança de juros remuneratórios abusivos, capitalização destes, comissão de permanência cumulada com demais encargos de mora.

No mais, aduzem a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, ainda discorrendo de forma genérica sobre o alegado excesso de execução, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida com a procedência da exceção de pre-executividade.

O pedido liminar foi indeferido, consoante ID nº. 229336152.

Sem informações do juízo
a quo.

Contrarrazões no ID nº 234798183
,
pelo desprovimento do recurso e condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE CONSTITUÍÇÃO EM MORA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Preliminarmente arguiram os agravantes ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por entender que não foram constituídos em mora pela agravada.

No entanto, mostra-se descabida a alegada preliminar, porquanto, como é cediço, nas obrigações contratuais em que se encontra estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, ou seja, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397 do CC), sendo que os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

No caso, como a cédula de crédito Bancário em discussão possui o valor do limite (R$130.000,00) a data da liberação (03/05/2021) e vencimento certo (01/10/2021 a 01/03/2026), afigura-se desnecessária a notificação extrajudicial ou a citação em processo judicial para constituir em mora o devedor (art. 397do CC).

Aliás, nesse sentido:

“[...] 3. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo de vencimento, na linha da jurisprudência do STJ, se aplica o disposto no art. 397, caput, do CC/02, por se tratar de mora ex re (que não requer nenhum ato do credor para constituir o devedor em mora).

4. Agravo interno não provido. ”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.635.533/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.)

“MONITÓRIA. JULGADA PROCEDENTE.APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
. PRELIMINARES AFASTADAS. 1. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS.
2. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA
3. DA LEGITIMIDADE DA FIADORA NOILY TON RIBAS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE RENUNCIA AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO CÓDIGO CIVIL PARA OS FIADORES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo de vencimento, na linha da jurisprudência do STJ, se aplica o disposto no art. 397, caput, do CC/02, por se tratar de mora ex re (que não requer nenhum ato do credor para constituir o devedor em mora). A inócua notificação judicial feita com a finalidade de constituição em mora do devedor não possuiu o condão de interromper o prazo prescricional. (AgInt no REsp 1635533/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. (AgInt no AREsp 1930807/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 15/12/2021)3. É válida a cláusula contratual em que o fiador renuncia ao benefício de ordem. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1267199/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) 4. Nos termos do art. 828, II, do Código Civil, o benefício de ordem não aproveita ao fiador que se obriga como devedor solidário. Precedentes do STJ. (AgInt no AREsp 1254114/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).”

(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0003223-92.2018.8.16.0103 - Lapa -

Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY -

J. 10.05.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINARES - NULIDADE DA EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 - PREENCHIMENTO -
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR EXTRAJUDICIALMENTE - DESNECESSIDADE - MORA "EX RE"
- MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO DEMONSTRADO.

- A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo de débito e do extrato da conta corrente, constitui título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução, por expressa disposição do art. 28, § 2º, inciso II, da Lei nº 10.931/2004.

- À luz do "caput" do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com prazo estabelecido para pagamento, constitui de pleno direito em mora o devedor (mora "ex re"), sendo desnecessária a notificação extrajudicial para tal desiderato.

- Nos termos do art. 917, §3°, do CPC/15, quando alegado excesso de execução, o Embargante deve mencionar o valor que entende correto, bem como apresentar demonstrativo discriminado do débito que entende devido. Se não demonstrado que o valor executado excede o que foi contratado, aquele deve ser mantido incólume. ”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.110007-6/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO – PRELIMINAR –
INÉPCIA A INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Arguiram também os agravantes a inépcia a inicial por ausência de documento essencial, qual seja:
“[...] demonstrativo de débito atualizado, com previsão do índice de correção monetária e as taxas de juros aplicadas até a data de propositura da ação [...].”
(Sic. ID nº 216936173).

No entanto, também neste tópico, razão não lhes assiste.

Isto porque, extrai-se do ID nº 216936180 que a Execução de Título Extrajudicial nº. 1001925-72.2023.8.11.0051 foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário nº C10733325-9 firmada entre as partes em 03/05/2021, bem como do demonstrativo de débito – Memória de Cálculo – , que demonstra de forma clara a liberação, a utilização do crédito pelos devedores/agravantes, bem como os índices utilizados para atualização do débito, não havendo, portanto, que se falar em ausência de documento essencial a propositura da lide – execução.

Com efeito, a Lei nº 10.931/2004 estabeleceu, no
caput
do seu artigo 28, que
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
.”

Desse modo, diante da expressa previsão legal, a Cédula de Crédito Bancário possui plena eficácia executiva, ainda que para a comprovação de liquidez seja necessária a apresentação de planilha de cálculo ou extrato de conta corrente, o qual foi devidamente cumprido pela exequente, conforme acima mencionado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, VALOR SOLICITADO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO CELEBRADO DEPOIS DE 30.4.2008 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo a parte devidamente intimada para dar prosseguimento a demanda, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório.

"Descabe falar em inépcia da petição inicial o débito se encontra devidamente demonstrado conforme se infere pela Cédula de Crédito Bancário, valor acrescidos de juros contratuais, conforme demonstrativo de fls. 64. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei nº 10.931/2004". (Ap 118071/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)nº 10.931/2004.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

A cédula de crédito bancário por constituir título executivo extrajudicial, não está, entre seus requisitos de validade, a assinatura de duas testemunhas (artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004).

Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A respeito da tarifa de abertura de crédito – TAC, a 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua cobrança.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.”
(TJMT – RAC. Nº 1000548-11.2018.8.11.0029, RELA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIQUIDEZ DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS QUE ORIGINARAM O TÍTULO –RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei nº 10.931/2004.”
(TJMT – RAC. Nº 1013036-93.2017.8.11.0041, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2018, publicado no DJE 04/07/2018)

Portanto, comprovado nos autos a existência de relação contratual e o inadimplemento dos agravantes para com a agravada, consoante os requisitos estabelecidos no artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, afigura-se escorreito o ato sentencial também neste tópico, pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – PRELIMINAR –
NULIDADE DA CITAÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Neste particular, mostra-se totalmente descabida a pretensão dos agravantes, posto que, requereram o reconhecimento da inexistência ou nulidade das suas citações, mas não tiveram sequer a diligência de especificar/apontar em que consistia a alegada nulidade.

Destarte,
rejeito
também esta preliminar.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a exequente/agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
ajuizou em 25/03/2023 (ID nº
216936180
) a
Execução Por Quantia Certa nº 1001925-72.2023.8.11.0051
contra os executados/agravantes
ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA- ME, ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA e SIMIRAI FERREIRA MAGALHAES DE SOUSA,
visando o recebimento da importância de R$ 130.633,37, oriunda da Cédula de Crédito Bancário C10733325-9, firmada em 03/05/2021, com as seguintes especificações;

a) Valor do crédito: R$130.000,00, para pagamento em cinquenta e sete (57) parcelas de R$3.568,44.

b) taxa de juros mensais: 1,56% ao mês e 20,41% ao ano.

c) encargos de inadimplência: a) juros remuneratórios contratados; b) juros moratórios de 1% ao mês e, c) multa de 2%, consoante memoria de cálculo de ID nº 118762689.

Devidamente citados, os executados/agravantes opuseram incidente de Exceção de Pré-Executividade (ID nº
123800464)
, arguindo preliminarmente a
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por entender que não foram constituídos em mora pela agravada. No mérito, sustentaram excesso de execução pela cobrança de juros remuneratórios abusivos, capitalização destes, comissão de permanência cumulada com demais encargos de mora.

Houve apresentação de impugnação pela exequente, consoante ID nº
129504068 e, d
ecidindo o incidente, o Juízo
a quo
rejeitou a objeção de pré-executividade.

Pois bem
.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na
Cédula de Crédito Bancário
, firmada em 03/05/2021, a taxa de juros foi pactuada em
1
,56% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de maio de 2021, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,11% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia, o dobro ou o triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula “ENCARGOS”
do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 03/05/2021, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Da comissão de permanência.

A comissão de permanência, a seu turno, é admitida quando pactuada entre as partes, limitada à taxa de juros remuneratórios contratada, e desde que não cumulada com estes (súmulas n.º 294 e 296 do STJ), correção monetária (súmula n.º 30 do STJ), multa e juros moratórios, conforme posição firmada no Egrégio STJ (AgRg no Resp. 735777/RS).

Na hipótese, como já citado, não há nenhuma previsão expressa da incidência de comissão de permanência no contrato em discussão e tampouco demonstraram os agravantes que esta tenha sido cobrada pela agravada/exequente no decorrer da contratação, pelo que não há interesse destes (agravantes) no seu afastamento.

Dos encargos de mora

Neste particular, desnecessárias maiores considerações, porquanto se encontram de acordo com a legislação aplicável ao caso, qual seja:

Juros de mora
no percentual de 1% ao mês, de acordo com o
artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Multa contratual
no percentual de 2%, consoante os termos do artigo 52, §1º, Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, escorreita a decisão também neste item.

Por fim, no que se refere ao pedido da agravada par
a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, de ser desprovido,
uma vez que não restou constatada a flagrante deslealdade processual e tampouco o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024